Tribunal: TJDFT
Processo: 0715801-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESÍDIA DA EMBARGANTE QUANTO AO REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO PENHORADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303/STJ.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 1.1. No caso concreto, muito embora a demanda autoral não faça expressa menção ao disposto no art. 134 do CTB, constata-se que as suas teses foram embasadas na alegação de que os alienantes teriam sido os responsáveis indiretos pela não transferência tempestiva do automóvel objeto de constrição judicial, hipótese que se amolda, ainda que em tese, ao disposto na citada norma. 1.2. Verificando-se que as teses sustentadas no recurso de apelação foram devidamente deduzidas pela parte em momento anterior à sentença, não se verifica a ocorrência de supressão de instância ou violação ao princípio do devido processo, afigurando-se inviável acolhimento da preliminar de inovação recursal. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com a Súmula no 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
3. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece expressamente ser obrigação do comprador transferir o bem para o próprio nome, nos termos preconizados nos artigos 123, § 1o, e 134, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, não eximindo a responsabilidade do adquirente quanto ao encargo.
4. Observado que a embargante, ao deixar de promover o registro da transferência da propriedade do veículo à sua titularidade, deu causa à penhora indevida do bem, correta se mostra a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.